Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-78.2024.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005991-78.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 888.337.551-34 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.752.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 024.439.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 028.133.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), V. H. N. S. - CPF: 081.748.201-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA POLICIAL, DOLO NO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, VIOLAÇÃO DO ART. 120 DO CPP E CUIDADOS A FAMILIARES VULNERÁVEIS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. ANÁLISE DO VÍDEO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A FAMILIARES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.142 (mil, cento e quarenta e dois) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado negou provimento ao recurso defensivo e manteve inalterada a decisão singular;
(ii)
aresto não analisou expressamente vídeo juntado pela defesa;
(iii)
as demais matérias suscitadas foram examinadas de forma clara e objetiva;
(iv)
embargante tenta introduzir matéria nova não ventilada no recurso principal.

3.
Requerimento do recurso: reconhecimento da existência de omissões quanto ao uso desproporcional da força policial com análise do vídeo; à formação do dolo específico no crime de desobediência; à violação do art. 120 do CPP no perdimento do veículo; e aos cuidados a familiares vulneráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise do vídeo juntado aos autos;
(ii)
examinar se as demais alegações configuram verdadeiras omissões ou mero inconformismo;
(iii)
analisar a vedação à inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, não constituindo via adequada para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6. Configura omissão a ausência de análise expressa de elemento probatório específico quando alegado pela parte como relevante para o deslinde da controvérsia, ainda que tal análise não implique alteração do resultado do julgamento.

7. O vídeo de câmera distante, que não registra o início da perseguição e mostra apenas o veículo em alta velocidade invadindo calçada, com policiais armados em seu encalço, quando analisado com os demais elementos probatórios, revela procedimento operacional padrão em abordagens de alto risco.

8. É prescindível o exame pormenorizado de todas as alegações quando a decisão contém fundamentação suficiente que esclareça a formação de convicção do órgão julgador, conforme Tema 339 do STF.

9. Inexiste omissão sobre o dolo no crime de desobediência quando o acórdão demonstra que o agente compreendeu a ordem de parada e conscientemente optou por desobedecer, afastando expressamente a tese de instinto de autoproteção.

10. A ausência de menção expressa ao art. 120 do CPP não configura omissão quando o acórdão reconhece a existência de dúvida quanto ao direito da reclamante, condição que obstaculiza a restituição do bem nos termos do referido dispositivo.

11. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não suscitada no recurso principal, por ser vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

12.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 330; CPP, arts. 120, 244 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Tema 339, AI 791.292 QO-RG; STF; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC; TJMT, EDCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Eduilson Santos de Souza
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgamento da apelação n. 1005991-78.2024.8.11.0013, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.142 (mil, cento e quarenta e dois) dias-multa (id. 307011399).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta que o acórdão embargado contém omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, requerendo a correção dos vícios apontados (id. 307565362).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pela
rejeição dos embargos
(id
311751882
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega que o acórdão contém omissões relevantes que comprometem a completude da prestação jurisdicional e a formação de um julgamento justo e fundamentado.

Nesse sentido, elenca os seguintes pontos supostamente omissos:
(i)
existência de vídeo que comprova o uso desproporcional da força policial, com disparos de arma de fogo no início da abordagem, o que impacta a licitude das provas e do flagrante e a formação do dolo específico no crime de desobediência;
(ii)
inobservância do art. 120 do Código de Processo Penal devido à ausência de procedimento autônomo para o contraditório da proprietária do veículo;
(iii)
manifestação expressa sobre a alegação da necessidade de cuidados a “pais com problemas mentais” como fator a ser considerado na reavaliação da prisão preventiva.

Os embargos de declaração comportam acolhimento em parte.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito:

“(...) Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.
(
EDCrim
0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

Ademais, cumpre salientar que é pacífico no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1º/10/2024).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de julgamento paradigmático (Tema 339) com o seguinte enunciado
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI 791.292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno).

Quanto às alegações suscitadas, constata-se que apenas o argmento específico do vídeo não foi abordado expressamente no aresto embargado, o que não implica, porém, a alteração do resultado do julgamento.

Desse modo, relativamente à suposta omissão quanto ao uso desproporcional da força policial e disparos de arma de fogo, o embargante aduz que consignou expressamente nas razões da apelação que
“o vídeo acostado aos autos demonstra que não houve reação violenta do Apelante, mas sim atitude defensiva diante da truculência da abordagem”
.

No entanto, apesar de não ter mencionado expressamente o conteúdo do vídeo id.
285562416,
o acórdão enfrentou adequadamente a questão da legalidade da abordagem ao proceder à análise criteriosa do contexto fático e das circunstâncias que legitimaram a atuação policial.

Nesse contexto, o acórdão embargado procedeu à análise detalhada da dinâmica fática, destacando aspectos reveladores da legitimidade da abordagem:

(i)
a equipe policial atuava em operação específica de combate a crimes transfronteiriços (Operação Protetor das Divisas e Fronteiras), desenvolvida em cooperação entre GEFRON, DEFRON, Exército Brasileiro e ABIN;

(ii)
os agentes receberam informações específicas da central de inteligência sobre veículo FIAT/Toro, cor branca, com características coincidentes a automóvel utilizado em crime patrimonial;

(iii)
o embargante, ao avistar a guarnição policial, inicialmente diminuiu a velocidade, simulando que iria parar, mas em seguida acelerou o veículo e o direcionou contra a viatura policial, quase atingindo os agentes que estavam desembarcando;

(iv)
somente após a investida do veículo contra os policiais é que foram efetuados disparos para conter a ação, configurando legítima defesa dos agentes públicos.

Importante destacar que o vídeo mencionado pela defesa é proveniente de câmera posicionada em local relativamente distante do ocorrido, o que dificulta uma análise mais acurada. Ademais, não há o registro do início da perseguição policial, pois o vídeo já se inicia com o veículo conduzido pelo embargante em conversão com alta velocidade, e logo após invadindo a calçada, momento em que os policiais aparecem em seu encalço.

A circunstância de os agentes estarem com armas em punho durante a perseguição e subsequente abordagem constitui procedimento operacional padrão em situações de alto risco, especialmente quando há fundada suspeita de crime e tentativa de fuga.

Desse modo, não só o vídeo, mas nenhum outro elemento de prova trazido pelo embargante é suficiente para descaracterizar, no presente caso, a abordagem dos policiais como protocolo básico de segurança, isto é, a manutenção das suas armas em posição de pronto emprego durante perseguições a veículos suspeitos, notadamente em operações especializadas de combate ao crime organizado e tráfico transfronteiriço, como era o caso.

Logo, a referida conduta não configura, por si só, uso desproporcional da força, mas sim cautela necessária e proporcional ao contexto de risco evidenciado pela própria conduta evasiva do embargante.

Diante desse quadro, a sequência cronológica dos fatos restou devidamente esclarecida pelos depoimentos dos policiais, os quais foram corroborados pelo vídeo: primeiro houve a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, depois a investida do veículo contra os policiais, e apenas então os disparos defensivos.

Não se revela, portanto, abordagem iniciada com tiros como alegado pela defesa, mas sim reação proporcional à fuga e direção agressiva perpetrada pelo embargante.

No que tange à alegada omissão quanto à formação do dolo específico no crime de desobediência, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, demonstrando concretamente a consciência e voluntariedade da conduta do embargante.

O voto condutor analisou especificamente o elemento subjetivo do tipo penal ao destacar que
“o apelante inicialmente diminuiu a velocidade, o que demonstra ter compreendido a ordem de parada, mas depois acelerou e direcionou o veículo contra os agentes, em inequívoca desobediência dolosa”
(id. 307011399, pág. 8).

Ademais, o aresto rechaçou expressamente a tese de instinto de autoproteção ao consignar que
“a alegação defensiva de instinto de autoproteção não elide a tipicidade da conduta, pois o apelante poderia simplesmente parar o veículo e questionar a legalidade da abordagem, mas optou por investir o automóvel contra os policiais”
(id. 307011399, pág. 9).

É certo que a defesa pretende nova valoração dos fatos sob a perspectiva de que haveria disparos iniciais que justificariam reação defensiva, contudo, essa versão não encontra amparo probatório e contradiz os depoimentos policiais harmônicos e coerentes prestados em juízo.

Quanto à suposta omissão relativa à violação do artigo 120 do Código de Processo Penal, o acórdão enfrentou a questão ao analisar detidamente o perdimento do bem com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no Tema 647 do STF.

O voto condutor expressamente consignou nesse ponto,
verbis
:

“O mero fato de o automóvel estar registrado em nome da esposa do acusado não constitui óbice ao perdimento, notadamente porque os cônjuges vivem em regime de comunhão de bens, conforme declarado pela própria interessada na fase policial (18 anos de casamento)”.

(...)

A versão do apelante carece de qualquer elemento probatório corroborativo, a defesa limitou-se a argumentar genericamente sobre a propriedade formal do veículo, sem produzir elementos probatórios que comprovassem a boa-fé da esposa do apelante, condição, aliás, que deveria ser comprovada pela proprietária.

(...) acrescenta-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o apelante carece de legitimidade processual para pleitear a restituição do veículo FIAT/Toro, uma vez que este se encontra registrado em nome de sua esposa, Andréia Medeiros do Nascimento”
. (id. Num. 307011399 - Pág. 11-12).

Denota-se, pois, que a circunstância de não ter havido menção expressa ao artigo 120 do Código de Processo Penal não implica omissão, pois o acórdão deliberou sobre o requisito fundamental desse dispositivo legal, qual seja inexistência de dúvida quanto ao direito da reclamante.

Isso porque, ao consignar que o veículo integra o patrimônio comum do casal e que não foram produzidas provas concretas da origem lícita e uso exclusivo pela esposa, o acórdão demonstrou que a dúvida sobre o direito da terceira interessada permanece, o que torna incabível a restituição nos termos do mencionado dispositivo processual.

Relativamente à alegada omissão sobre a necessidade de cuidados com “pais com problemas mentais”, verifica-se das razões recursais da apelação (id. 288796381) que o pedido de reavaliação da prisão preventiva limitou-se a requerimento genérico:
“A reavaliação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares”
, sem qualquer menção ou fundamentação relacionada a cuidados com familiares vulneráveis.

Nessa linha, não pode o acórdão ser acoimado de omisso por não ser permitido, em embargos de declaração, suscitar questões não ventiladas no recurso principal, por se tratar de inovação recursal. Nesse sentido:

“(...) 4. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, sem que os temas tenham sido previamente discutidos nas razões de apelação, é vedada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, caracterizando preclusão consumativa (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Ademais, o acórdão manteve a prisão preventiva com base em fundamentos robustos e suficientes:
(i)
a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade excepcional de entorpecente transportado (mais de 50 quilos de maconha);
(ii)
o risco concreto de reiteração delitiva demonstrado pela reincidência específica do embargante;
(iii)
a imposição de regime fechado para cumprimento da pena definitiva.

Em vista de todo o exposto, constata-se apenas omissão quanto ao ponto específico do vídeo acostado pela defesa no id. 285562416, de modo que as demais matérias configuram mera irresignação com a conclusão alcançada, cuja pretensão é o reexame e rediscussão das questões valoradas por ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo réu
Eduilson Santos de Souza
, sem efeitos infringentes, tão-somente para valorar expressamente o conteúdo do vídeo id. 285562416 e considerá-lo insuficiente para comprovar o uso desproporcional de força policial ou abordagem iniciada com disparos pelos agentes, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025